Tribunal: TJMT
Processo: 1045897-80.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045897-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Interesse Processual, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), MIZAEL FERREIRA RIBEIRO - CPF: 081.744.151-49 (AGRAVANTE), PAULO FERREIRA RIBEIRO - CPF: 449.197.191-91 (AGRAVADO), ALFREDO FERREIRA NETO - CPF: 155.695.781-53 (AGRAVADO), POLIANA CANDIDA DE ASSIS - CPF: 030.003.641-88 (AGRAVADO), JULIO CEZAR ASSIS CANDIDO - CPF: 001.613.531-85 (AGRAVADO), CABRINY EMILIO MATHEUS SANTANA - CPF: 037.576.631-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
MIZAEL FERREIRA RIBEIRO

APELADO:

PAULO FERREIRA RIBEIRO e outros.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA DO ART. 550 DO CPC. PROSSEGUIMENTO PARA SEGUNDA FASE.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Exigir Contas nº 1000758-03.2024.8.11.0110, que rejeitou preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir, indeferiu denunciação da lide, reconheceu o dever de prestar contas e determinou o prosseguimento do feito para a segunda fase, com realização de prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta por conter pedido genérico e ausência de indicação de crédito líquido; (
ii
) saber se os herdeiros possuem legitimidade para exigir contas relativas a período anterior ao óbito da autora da herança; (
iii
) saber se a alegada prestação extrajudicial de contas afasta o interesse de agir; e (
iv
) saber se houve violação ao procedimento bifásico previsto no art. 550 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A petição inicial atende aos requisitos do art. 330 do CPC, delimitando o período da administração, indicando os fatos constitutivos do direito e especificando a controvérsia acerca da gestão patrimonial. Na ação de exigir contas, regida pelos
arts
. 550 a 552 do CPC, não se exige a prévia apuração de saldo, pois a finalidade do rito especial é precisamente a verificação de receitas, despesas e eventual resultado líquido.

4.
Nos termos do art. 1.784 do CC, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros, compreendendo direitos patrimoniais e obrigacionais, inclusive o direito de fiscalizar e exigir contas de atos de administração praticados pelo mandatário. A sucessão legítima abrange a tutela do acervo hereditário e legitima os herdeiros a postular a recomposição patrimonial.

5.
A alegação de prestação extrajudicial de contas não afasta o interesse processual quando subsiste controvérsia quanto à suficiência, regularidade e comprovação documental das informações apresentadas. O interesse de agir deve ser aferido à luz do binômio necessidade e utilidade da tutela jurisdicional.

6.
Não se verifica afronta ao art. 550, § 5º, do CPC. Reconhecido o dever de prestar contas na primeira fase, é legítima a determinação de prosseguimento do feito para apuração do saldo, preservado o contraditório. Eventual irregularidade formal não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo, conforme art. 282 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Na ação de exigir contas, a petição inicial é apta quando delimita o período da administração e descreve os fatos controvertidos, sendo desnecessária a prévia apuração de saldo líquido. 2. Os herdeiros possuem legitimidade para exigir contas de atos de administração praticados pelo mandatário do de cujus, inclusive quanto a período anterior ao óbito. 3. A alegação de prestação extrajudicial de contas não afasta o interesse de agir quando subsiste controvérsia sobre a regularidade e suficiência das informações. 4. Reconhecido o dever de prestar contas, é legítimo o prosseguimento do feito para a segunda fase do procedimento bifásico previsto no art. 550 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 17, 282, 330, 550, § 5º, e 551; CC,
arts
. 668 e 1.784.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1044233-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento interposto por
Mizael Ferreira Ribeiro
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, nos autos da Ação de Exigir Contas nº 1000758-03.2024.8.11.0110, ajuizada por
PAULO FERREIRA RIBEIRO
e outros, herdeiros de
Orosina
Pereira.

Na origem,
o Juízo a quo rejeitou as preliminares, indeferiu a denunciação da lide, reconheceu a existência do dever de prestar contas e determinou o prosseguimento do feito para a segunda fase da ação, com produção de prova pericial contábil
.

Em suas razões recursai
s,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Sustenta,
em síntese,
que a petição inicial é inepta por conter pedido genérico;

Alega que os herdeiros carecem de legitimidade para exigir contas referentes ao período anterior ao óbito.

Afirma que inexiste interesse de agir, pois as contas teriam sido prestadas extrajudicialmente;

Requer a reforma da decisão para extinguir o feito ou limitar temporalmente a obrigação.

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, nos termos da decisão monocrática proferida por este Relator, conforme consta do
ID 3
37818878.

O r
ecurso
é
tempestivo
e

as custas

judiciais
foram recolhidas
.
(ID
336824855
).

Contrarrazões apresentadas, defendendo a manutenção integral da decisão agravada
.
(ID
345065885
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: MIZAEL FERREIRA RIBEIRO

APELADO:

PAULO FERREIRA RIBEIRO e outros.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mizael Ferreira Ribeiro contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, nos autos da Ação de Exigir Contas nº 1000758-03.2024.8.11.0110, ajuizada por Paulo Ferreira Ribeiro e outros, herdeiros de
Orosina
Pereira.

Na origem, o Juízo a quo rejeitou as preliminares, indeferiu a denunciação da lide, reconheceu a existência do dever de prestar contas e determinou o prosseguimento do feito para a segunda fase da ação, com produção de prova pericial contábil.

Pois bem. Passo, doravante, ao exame das teses recursais
preliminares e meritórias
deduzidas no recurso interposto.

Preliminar
es
.

Da alegada inépcia da inicial.

Sustenta o agravante que a inicial é inepta por conter pedido genérico e ausência de indicação de crédito específico.

Tal alegação, n
ão procede.

Nos termos do art. 330 do CPC, a inépcia somente se configura nas hipóteses taxativamente previstas. A análise deve observar a teoria da asserção, aferindo-se as condições da ação a partir das alegações contidas na inicial.

Conforme documentado nos autos de origem, a petição inicial delimita expressamente o período da administração (dezembro de 2018 a setembro de 2022), especifica o fato jurídico central — venda de semoventes com depósito em conta pessoal do requerido — e descreve a controvérsia quanto aos critérios de rateio e à ausência de prestação formal de contas.

Em ações regidas pelos art
igos
550 a 552 do CPC, não se exige do autor a indicação prévia de saldo líquido, pois a própria finalidade do procedimento é apurar receitas, despesas e eventual saldo. Exigir prévia constituição de crédito significaria subverter a lógica do rito especial.

Portanto, considerando que
a
peça
inicial contém causa de pedir adequada, pedido juridicamente possível e delimitação suficiente do objeto litigioso, inexistindo vício formal que autorize a extinção do feito.

Da alegação de ilegitimidade ativa e passiva.

Sustenta o agravante que os herdeiros não teriam legitimidade para exigir contas relativas a período anterior ao falecimento da de cujus.

A tese não se sustenta à luz do art. 1.784 do Código Civil, segundo o qual a herança transmite-se desde logo aos herdeiros.

Nesse sentido, a
transmissão abrange direitos patrimoniais e obrigacionais, inclusive o direito de exigir contas de atos de administração praticados por mandatário.

Ainda nesta linha, a
interpretação literal e sistemática do dispositivo conduz à conclusão de que os herdeiros sucedem o falecido em todas as posições jurídicas transmissíveis. A interpretação teleológica reforça que seria incompatível com a proteção do patrimônio hereditário impedir que os sucessores fiscalizem atos que impactam diretamente o acervo.

Ademais, conforme documentado, os efeitos patrimoniais da administração prolongaram-se após o óbito, com rateios realizados até setembro de 2022.

O mandatário, por sua vez, tem dever legal de prestar contas (art. 668 do CC), sendo parte legítima para responder à ação.

Portanto, correta a rejeição das preliminares.

Do interesse processual.

O agravante sustenta que as contas já teriam sido apresentadas informalmente.

O interesse de agir decorre da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional. A mera alegação de prestação extrajudicial não afasta o interesse quando há controvérsia sobre a regularidade, suficiência e forma das contas.

Conforme consignado na decisão agravada, as planilhas apresentadas não observaram os requisitos do art. 551 do CPC, carecendo de discriminação pormenorizada e lastro documental idôneo.

Assim, persiste utilidade concreta na intervenção judicial para submeter as contas ao contraditório formal e à verificação técnica.

Portanto, merece rejeição a tese suscitada pelo agravante.

Mérito Recursal.

Da alegada ofensa ao artigo 550, § 5º, do CPC.

A parte recorrente sustenta a nulidade da sentença ao argumento de que teria havido afronta ao disposto no art. 550, § 5º, do Código de Processo Civil, porquanto o Juízo de origem não teria observado o procedimento próprio da ação de exigir contas, notadamente no que concerne à delimitação da fase de apuração.

A insurgência, todavia, não comporta acolhimento.

O art. 550 do CPC disciplina o procedimento da ação de exigir contas, estabelecendo, em seu § 5º, que, julgada procedente a primeira fase, o réu será condenado a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. Trata-se de regra voltada à organização da marcha processual, com a finalidade de assegurar o contraditório e a adequada formação da fase subsequente de liquidação/apuração.

No caso concreto, contudo, não se verifica a hipótese de desrespeito ao procedimento bifásico previsto na norma. Isso porque a controvérsia foi integralmente dirimida à luz do conjunto probatório produzido, inexistindo condenação genérica à prestação de contas sem a prévia definição da obrigação ou supressão de fase processual essencial.

Ademais, ainda que se cogitasse de eventual irregularidade formal, esta não teria o condão de ensejar nulidade automática, à míngua de demonstração de efetivo prejuízo, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no art. 282 do CPC.

A parte recorrente não logrou evidenciar qualquer cerceamento de defesa ou limitação ao exercício do contraditório que justificasse a anulação do decisum.

Dessa forma, restando demonstrado o exercício de mandato e a ausência de prestação de contas, é legítima a decisão que, na primeira fase do
procedimento bifásico previsto nos art
igos
550 e 551 do CPC, reconhece o dever de prestar contas e determina o prosseguimento do feito para apuração de eventual saldo.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. INTERESSE DE AGIR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO RESISTIDA. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA MATERIAL. PROCEDIMENTO BIFÁSICO (ARTS. 550 E 551 DO CPC). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

III. Razões de decidir

O interesse de agir, como condição da ação (CPC, art. 17), deve ser aferido à luz do binômio necessidade–adequação, não se condicionando, de forma absoluta, à comprovação formal de prévio requerimento extrajudicial, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a exigência de requerimento administrativo como requisito indispensável em abstrato para o ajuizamento da ação de exigir contas.

Demonstrada, nos autos, relação jurídica de mandato incontroversa, bem como alegações consistentes de administração patrimonial e de divergência quanto ao produto de alienação de imóvel rural, revela-se presente controvérsia concreta e atual, apta a caracterizar a necessidade da tutela jurisdicional.

A existência de notificação extrajudicial, ainda que contestada quanto à sua eficácia, reforça a iniciativa prévia de solução extrajudicial e evidencia contexto de pretensão resistida, não se tratando de demanda artificial ou temerária.

O procedimento especial previsto nos
arts
. 550 e 551 do CPC possui natureza bifásica, destinando-se, na primeira etapa, à verificação do dever de prestar contas e, na segunda, à apuração de eventual saldo, mediante apresentação discriminada de débitos e créditos. Presentes os pressupostos fáticos que evidenciam o exercício de mandato e a ausência de prestação de contas, correta a decisão que reconhece o dever de prestar contas e determina o prosseguimento do feito.

Inviável a extinção do processo sem resolução do mérito quando evidenciada controvérsia substancial acerca da administração de bens alheios, sob pena de esvaziamento da finalidade do procedimento especial e indevida supressão da tutela jurisdicional adequada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: Na ação de exigir contas, o interesse de agir deve ser aferido à luz da existência de controvérsia concreta acerca da administração
de bens ou interesses alheios, não se condicionando, de forma absoluta, à comprovação formal de prévia notificação extrajudicial válida.

Demonstrado o exercício de mandato e a ausência de prestação de contas, é legítima a decisão que, na primeira fase do procedimento bifásico previsto nos
arts
. 550 e 551 do CPC, reconhece o dever de prestar contas e determina o prosseguimento do feito para apuração de eventual saldo.
[...]
(N.U 1044233-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
publicado
no DJE 25/02/2026)

Assim, não configurada a alegada violação ao art. 550, § 5º, do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição da tese suscitada.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de
Agravo de Instrumento e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a decisão agravada que rejeitou as preliminares suscitadas e determinou o prosseguimento da ação para a segunda fase, com realização de prova pericial contábil.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026